Tribunal: TJBA
Processo: 8153114-62.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8153114-62.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: FELIPE COUTO BICALHO BRAGA Advogado(s): CARLOS ROBERTO VELOSO DE AQUINO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. JUIZ LEIGO. PRETERIÇÃO NA CONVOCAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO DE 120 DIAS. ATO ÚNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consistente na alegada preterição do impetrante na convocação para a função de Juiz Leigo na Comarca de Ilhéus, em razão da nomeação de candidatos aprovados no processo seletivo regido pelo Edital nº 01/2023, ocorrida em 12/01/2024. A impetração foi protocolizada em 21/10/2024, após prévio requerimento administrativo formulado em 26/01/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009; estabelecer se haveria direito líquido e certo à convocação para a função de Juiz Leigo com base em processo seletivo anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial do mandado de segurança possui natureza material, é improrrogável e não se suspende nem se interrompe por pedido administrativo de reconsideração, iniciando-se com a ciência inequívoca do ato impugnado. A nomeação de terceiros para a função pretendida, em 12/01/2024, constitui ato único e concreto, apto a produzir efeitos lesivos e a deflagrar a contagem do prazo decadencial. O protocolo de pedido administrativo em 26/01/2024 demonstra a inequívoca ciência do impetrante quanto aos fatos reputados ilegais, configurando, mesmo sob a ótica mais favorável, o termo inicial do prazo de 120 dias. A impetração realizada em 21/10/2024 ultrapassa o prazo previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, impondo o reconhecimento da decadência. A nomeação de terceiros não configura ato de trato sucessivo, mas ato instantâneo de efeitos permanentes, o que não autoriza a renovação do prazo decadencial. Os contratos para exercício das funções de juiz leigo e conciliador decorrem de processo seletivo simplificado, de natureza temporária e precária, regulamentado pela Resolução TJBA nº 01/2023 e pelo Provimento CNJ nº 22/2012, inexistindo garantia de convocação ou nomeação. A alegada suspensão da validade do processo seletivo nº 01/2019 não foi formalmente publicizada, conforme exige o art. 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 14.281/2020, nem se aplica a contratações temporárias, além de o certame ter sido oficialmente encerrado em 19/12/2023. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato reputado ilegal e não se suspende nem se interrompe por pedido administrativo de reconsideração. A nomeação de terceiros configura ato único de efeitos permanentes, não caracterizando trato sucessivo para fins de renovação do prazo decadencial. Processo seletivo simplificado para contratação temporária de juiz leigo não gera direito subjetivo à convocação, ausente previsão normativa expressa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei Estadual nº 14.281/2020, art. 1º, § 3º; Resolução TJBA nº 01/2023; Provimento CNJ nº 22/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.034.542/PA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; TJ-MS, MSCIV nº 1401975-62.2023.8.12.0000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 3ª Seção Cível, j. 28/02/2023, pub. 01/03/2023. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8153114-62.2024.8.05.0001, em que figura como impetrante FELIPE COUTO BICALHO BRAGA e impetrado DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.